Tribunal: TJSP
Processo: 2243532-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de consulta médica com cirurgião ortopédico (especialista em quadril), bem como exames, cirurgias, consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em UTI, no estado ou fora dele, ou seja, tudo que seja necessário para restabelecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA.
Pleito da parte autora, nos autos originários, para disponibilização de consulta médica com cirurgião ortopédico (especialista em quadril), bem como exames, cirurgias, consultas, tratamento, terapia, internação, vaga em UTI, no estado ou fora dele, ou seja, tudo que seja necessário para restabelecimento da saúde do agravante, que padece de Coxartrose Primária Bilateral e Espondilolise.
Decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada.
TESE 106 DO STJ – Tese 106 do STJ, a qual fixou requisitos cumulativos para a concessão de medicamento não constante da lista RENAME, elaborada pelo SUS – Resp 1.657.156/RJ – São eles: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – Analisando o caso em tela, por ora, em cognição sumária, não há preenchimento, em análise superficial e perfunctória, do laudo médico circunstanciado.
TUTELA ANTECIPADA – Impossibilidade por ora – Elementos que não evidenciam a verossimilhança das alegações – Sendo assim, deve-se privilegiar o contraditório, com a vinda dos documentos apresentados pela parte contrária – Evita-se, portanto, provimento antecipado satisfativo ante elementos frágeis de prova, por ora, apresentados.
Decisão mantida. Recurso não provido.